Tribunal: TJES
Processo: 0019149-22.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019149-22.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON RIZZO e outros (4)

APELADO: MESAL MANUTENCAO E SERVICOS FLORESTAIS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR DO CAMINHÃO CONSTATADA. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. NÃO COMPROVADA RENDA AUFERIDA. PENSÃO MENSAL FIXADA EM 1 SALÁRIO MÍNIMO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO MANTIDAS. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO INCERTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1-
“
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que, ao conduzi-lo, provoca acidente, sendo irrelevante que não se trate de empregado ou preposto do dono ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG)
. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2- Caso concreto em que o evento danoso ocorreu entre caminhão e motocicleta, restando demonstrado pelo acervo probatório dos autos que
o motorista daquele, para adentrar na estrada vicinal, invadiu inadvertidamente a contramão de direção no momento em que o motociclista já se encontrava na referida pista, à esquerda, realizando uma ultrapassagem.

3- Embora o motociclista tenha realizado ultrapassagem próximo à interseção, manobra vedada pelo art. 33 do CTB, a sinalização horizontal do local do evento danoso indicava a possibilidade de, naquele trecho da rodovia, empreender ultrapassagem, ressaindo evidente a divergência entre o sinal de trânsito (faixa tracejada) e a norma descrita do CTB, circunstância que atrai a aplicação do art. 89 , III, do CTB, ressaindo clara a ausência de culpa do Autor.

4-
“Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP), sendo que o Autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, DE maneira cabal, os rendimentos percebidos à época do acidente, de modo que, ausente comprovação dos lucros cessantes, é de se afastar o direito à respectiva indenização.

5- Incabível o pleito de majoração da pensão mensal arbitrada pois, “Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.741.707/SP).

6- Acertada a fixação do pensionamento até o Autor
completar 65 anos de idade ou até a sua morte (caso a mesma ocorra antes), salvo, se for reabilitado para o labor (comprovado mediante perícia judicial, uma vez que não restou demonstrada a incapacidade permanente da vítima hábil a justificar que a pensão se dê de maneira vitalícia.

7- Ante a gravidade do acidente sofrido e as inúmeras cicatrizes e sequelas, é de se manter os valores arbitrados a título de indenizações por danos moral (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00).

8- Em que pese a formulação de pedido genérico relativo ao valor da reparação por danos materiais (quantum debeatur), o Autor discriminou devidamente o que reputava devido a título reparatório (an debeatur) – “pagamento de todas as despesas com tratamentos médicos
” –, de rigor a concessão do dano material pugnado para que as Requeridas custeiem os tratamentos médicos que se sucederam ao acidente, desde que devidamente comprovado o pagamento das respectivas despesas pelo Autor, em sede de liquidação de sentença. Precedentes do STJ.

9- S
obre os valores arbitrados a título de danos extrapatrimoniais devem
incidir juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 do STJ.

10- Recurso da parte autora parcialmente provido (para conceder danos materiais).

11- Recurso da parte ré desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Jailson Rizzo e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Suzano S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0019149-22.2012.8.08.0047

APELANTES: JAILSON RIZZO E
SUZANO S/A

APELADOS: JAILSON RIZZO, SUZANO S/A, MESAL – EUNAMAN MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA E ISMAEL SILVA ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 456/460, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por Jailson Rizzo para condenar, solidariamente, Suzano S/A, Mesal - Eunaman Manutenção Serviços e Montagem LTDA e Ismael Silva de Araújo em:

“
a) PENSÃO
MENSAL
a Jailson Rizzo, na importância de um salário-mínimo, por mês, desde o dia do acidente (14/09/2011) até Jailson completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a sua morte (caso a mesma ocorra antes), salvo, se for reabilitado para o labor (comprovado mediante perícia judicial), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela, inclusive 13º salário; e

b) DANOS MORAIS
no valor de R$15.000,00, (quinze mil reais), aos quais deve incidir juros de mora a partir do evento danoso (data do acidente em 14/09/2011), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 o STJ;

c) DANOS ESTÉTICOS
, no importe R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso (14/09/2011), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 o STJ;

Lado outro,
JULGO
[u]
IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento dos danos materiais.

CONDENO
[u]

os requeridos, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

Tanto a parte autora (às fls. 465/474) quanto Suzano S/A (às fls. fls. 475/494) se insurgiram em relação ao referido ato judicial, sendo mister, de plano, analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela pessoa jurídica.

Sustenta, então, que “
não há que se falar em responsabilidade desta empresa pelo acidente ocorrido, dado que: (i) a Apelante não concorreu, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, para o fatídico acidente; (ii) o condutor do veículo não é empregado ou preposto desta Ré; (iii) a Suzano S.A e do ramo de papel e celulose e não de transportes; (iv) não há lei ou contrato que estabeleça a responsabilidade solidária ou subsidiária da Apelante
”.

Compulsando os autos, verifica-se ser inconteste que o caminhão de placa MRP 2037, envolvido no acidente narrado, era de propriedade de Aracruz Celulose S/A – posteriormente denominada Fibria Celulose S/A e, hodiernamente, Suzano S/A –, conforme Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 21.

Assim, tendo em vista que, na esteira do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.499/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024), exsurge evidente a legitimidade passiva
ad causam
de Suzano S/A, pelo que rejeito a
preliminar em tela
e passo a analisar as questões de mérito suscitadas nos Apelos.

(1)
Da Culpa Exclusiva da Vítima

Nas razões recursais, a Apelante Suzano S/A aduz que “
o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, considerando que realizou ultrapassagem em local proibido.
[...sendo]
ponto pacífico no processo que a colisão dos veículos, conduzidos pelo Sr. lsmael Silva Araújo, empregado da MESAL, e pelo Sr. Jailson Rizzo, ocorreu quando o Sr. lsmael realizaria a conversão a esquerda
”, de modo que a vítima, ora Apelado, deixou de obedecer o que preceitua o art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Nessa toada, afirma que “
considerando a existência de uma interseção no local do acidente, provada pelo próprio Autor nos presentes autos, é uníssono o entendimento da jurisprudência deste tribunal, considerando a culpa exclusiva da vítima pelos possíveis danos, uma vez que realizou o Apelado ato proibido por lei
”.

De plano, mister trazer à baila o dispositivo legal invocado pela Apelante:

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

O Anexo I da Lei nº 9.503/97 (CTB), conceitua interseção como “
todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações
”.

Na hipótese em tela, de acordo com o BOAT de fl. 20 e com os depoimentos testemunhais, o motorista do caminhão, para adentrar na estrada vicinal, invadiu a contramão de direção no momento em que o motociclista já se encontrava na referida pista, à esquerda, realizando uma ultrapassagem, como se verifica da seguinte narrativa:

“
OS VEÍCULOS TRAFEGAVAM PELA RODOVIA ES 381-MIGUEL CURRY CARNEIRO NO MESMO SENTIDO, NO KM 37, O CONDUTOR DO VEÍCULO N.º 02
[
Caminhão conduzido por Ismael Silva de Araújo
]
AO EFETUAR UMA MANOBRA A ESQUERDA PARA ADENTRAR EM UMA ESTRADA VICINAL (DE TERRA), CRUZOU A PISTA E ACABOU SENDO ATINGIDO PELO VEÍCULO N.º 01
[
Motocicleta conduzida por Jailson Rizzo
]
QUE VINHA REALIZANDO A ULTRAPASSAGEM, VINDO A CAUSAR AVARIAS NOS VEÍCULOS E LESÕES NO CONDUTOR DO VEICULO N.º 01, QUE FOl SOCORRIDO E ENCAMINHADO AO HOSPITAL ROBERTO SILVARES
.”

De acordo com o acervo probatório que instrui a demanda, em especial o Relatório de Perícia Técnica juntado às fls. 249/280, realizado a pedido da Requerida Mesal, tem-se ainda a informação de que:

“
Analisando o local onde ocorreu a colisão, constatamos ser uma via em linha reta com faixa central tracejada, o que indica a possibilidade ultrapassagem, para ambos os lados de trajeto assim como seria permitida a transposição de vias a qual o caminhão estava fazendo
. [...]

[...] No sentido de tráfego dos veículos envolvidos havia faixa tracejada indicando ser permitida a transposição da via feita pelo caminhão.”

Assim, em que pese a inobservância ao art. 33 da Lei de Trânsito pelo motociclista Apelado, há que se considerar que a sinalização horizontal do local do evento danoso indicava a possibilidade de, naquele trecho da rodovia, empreender ultrapassagem, ressaindo evidente a divergência entre o sinal de trânsito (faixa tracejada) e a norma descrita do CTB, circunstância que atrai a aplicação do art. 89 da legislação afeta ao tema,
in verbis
:

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III -
as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito
. (
Sem grifos no original
)

Tem-se, pois, que as indicações dos sinais prevalece sobre as demais normas de trânsito, salvo ordens dos agentes de trânsito e indicações semáforicas, de maneira que,
in casu
, a ultrapassagem empreendida por Jailson Rizzo, ao ter sido realizada em obediência à sinalização horizontal (linha tracejada), a qual, frise-se, permitia ultrapassagem naquele ponto da rodovia, afasta a norma de trânsito indicada pelo Apelante, não havendo que se falar em ultrapassagem proibida na hipótese, apesar de realizada em interseção, quiçá em culpa exclusiva da vítima.

Ressalte-se ainda que comprovado nos autos, claramente, que o motorista do caminhão, Ismael Silva de Araújo, não adotou as cautelas devidas ao convergir para a esquerda com o fito de adentrar na estrada vicinal, deixando de se certificar a respeito da segurança da manobra, conforme insculpido no art. 34 do CTB, tanto que o Agente Policial responsável pela lavratura do BOAT consignou como “normal” a ação do condutor da motocicleta e como “falta de atenção”, a do motorista do caminhão.

Assim, ausentes elementos que configurem a culpa exclusiva da vítima e, lado outro, demonstrada a imprudência na manobra empreendida pelo caminhoneiro, é de se manter a responsabilidade da parte ré no acidente e, por conseguinte a obrigação de ressarcir os prejuízos decorrentes do evento danoso.

(2)
Da Responsabilidade de Suzano S/A

Argumenta Suzano que “
a responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos dos seus prepostos e empregados será objetiva. Contudo, não há que se falar na aplicação de tal dispositivo no caso sub judice, uma vez que a Suzano/Fibria, não é nem foi empregadora ou comitente da 2ª Ré ou de seu motorista, bem como, não exerceu sobre esta nenhuma relação de controle ou fiscalização da prestação pessoal dos serviços, assim como também não assumiu qualquer risco da atividade econômica de transporte, prestada unicamente pela Mesal
”.

Tais afirmações, contudo, não se mostram hábeis a afastar o entendimento já mencionado no presente voto e consolidado pelo Tribunal da Cidadania “
no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que, ao conduzi-lo, provoca acidente,
sendo irrelevante que não se trate de empregado ou preposto do dono ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco
” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Some-se a isso a isso que a Apelante não apresentou o contrato de comodato que aduz ter sido celebrado com Mesal – da qual o condutor do caminhão era empregado – e que, afirma, seria capaz de afastar sua responsabilidade, além de igualmente não ter juntado aos autos documento do veículo litigioso com o fim de demonstrar que não era mais de sua propriedade, de modo que a responsabilidade solidária pelo dano ocasionado subsiste.

(3)
Dos Lucros Cessantes

Nas razões recursais de fls. 465/474, Jailson Rizzo pugna para que seja julgado totalmente procedente o pedido de condenação dos Apelados no pagamento de lucros cessantes, durante o período em que perdurar a sua convalescença.

Ao se manifestar a respeito do pedido em voga, a Magistrada singular consignou:

“Inicialmente, importante registrar que a parte autora cumula como pedidos diferentes: a pensão mensal e lucros cessantes pelo afastamento do trabalho (itens “b” e “c”), apesar de os fundamentar como pedidos alternativos. Entretanto, o que o requerente chama de lucros cessantes é a antecipação de salário mensal entre o período do acidente à propositura da demanda.

Dessa forma, não merece prosperar tal requerimento, pois idêntico ao da pensão mensal.”

Nessa toada, argumenta o Apelante que “
a própria redação do art. 9501
do CC deixa claro que a pensão mensal e vitalícia possui natureza diversa do pedido de lucros cessantes, tanto que foi utilizada a conjunção ‘além’, dando a entender que a reparação deve ser integral, incluindo danos materiais, lucros cessantes e a pensão mensal e vitalícia
”.

Acerca do tema, leciona a Ministra Maria Helena Mallmann2
:

“O dano material decorrente de morte, incapacidade total ou parcial, provisória ou permanente, da vítima inclui as despesas com tratamento, danos emergentes e lucros cessantes, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil.

Os lucros cessantes tem por finalidade repor os valores que o acidentado deixou de receber durante o período de convalescença. Já a pensão corresponde à importância do trabalho para o qual o reclamante sofreu depreciação.

Portanto,
o pagamento de pensão não visa à recomposição de rendimentos antes auferidos pela vítima, diferentemente dos lucros cessantes, mas tão somente o ressarcimento pela incapacidade laborativa permanente em virtude da lesão sofrida
.” (
Sem grifos no original
)

Como se vê, diversamente do asseverado pela Magistrada
a quo
, a pretensão da parte autora de perceber lucros cessantes “pelo afastamento do trabalho” e baseado na “antecipação de salário mensal” não se confunde com o pleito relativo ao pensionamento mensal, não havendo que se falar em
bis in idem
, fazendo jus o Apelante, a princípio, aos lucros cessantes.

Acerca da afirmação lançada no Apelo de que “
a renda mensal média do autor / apelante antes do acidente era de R$2.750,00 ou 4,42 salários mínimos vigentes, tendo o mesmo passado a sobreviver de apenas 1 salário mínimo, pelo gozo do benefício do INSS,
[pelo que]
fará jus ao recebimento da diferença de 3.42 salários mínimos mensais, a título de lucro cessantes, enquanto perdurar a sua convalescença. Com a impossibilidade de exercer sua profissão, o autor / apelante deixou de
[auferir]
lucros, fazendo jus a reparação por lucros cessantes
”, temos que “
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023), sendo que,
in casu
, o Autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, de maneira cabal, os rendimentos percebidos, tendo juntado apenas Declaração de Imposto sobre a Renda relativa ao Ano-Calendário 2011 – Exercício 2012 (fls. 25/29).

Ressalte-se que o mencionado documento não preenche os requisitos mínimo estabelecidos pela Receita Federal para a declaração realizada pelo trabalhador autônomo (“produtor na exploração agropecuária”), ademais de não se fazer acompanhar nem mesmo do comprovante de remessa à Receita Federal ou de declarações referentes aos exercícios anteriores, deixando ainda de “
comprovar a fonte de suas receitas, como par exemplo, o bloco de produtor rural. Logo, não é possível afirmar o efetivo ganho mensal
”, como citado pela Julgadora
a quo
, não havendo como considerar idôneo o referido documento.

Ante a ausência de comprovação dos lucros cessantes, é de se afastar o direito à respectiva indenização.

Corrobora o posicionamento, jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. A empresa autora não trouxe aos autos provas sólidas a demonstrar seu direito, revelando-se insuficiente a apresentação de planilhas demonstrativas de produtividade desamparadas de comprovação ou de lastro da efetiva existência de atividade lucrativa na data da paralisação e dos valores apontados, devendo a recorrente arcar com o ônus da insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC/15), porquanto inadmissível a condenação por lucros cessantes baseando-se em meras estimativas retiradas de documentos unilaterais. 3. Vale recordar que
os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses, sendo certo que dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores (STJ - REsp 1080597 SP 2008/0183438-0)
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 0004996-53.2016.8.08.0011, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2023)
Sem grifos no original

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. A empresa autora não trouxe aos autos provas sólidas a demonstrar seu direito, revelando-se insuficiente a apresentação de planilhas demonstrativas de produtividade desamparadas de comprovação ou de lastro da efetiva existência de atividade lucrativa na data da paralisação e dos valores apontados, devendo a recorrente arcar com o ônus da insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC/15), porquanto inadmissível a condenação por lucros cessantes baseando-se em meras estimativas retiradas de documentos unilaterais. 3.
Vale recordar que os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses, sendo certo que dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores
(STJ - REsp 1080597 SP 2008/0183438-0). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 0004996-53.2016.8.08.0011, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – COBERTURA PARCIAL DOS DANOS PELA ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DA QUAL O AUTOR FAZ PARTE – EXCEDENTE DEVE SER SUPORTADO PELA REQUERIDA – LUCROS CESSANTES – SOMENTE DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sede de réplica, foi juntado Termo de Associação, no qual consta que a cobertura de danos no veículo, embora fosse integral, segundo tabela FIPE, para o “casco do veículo”, era apenas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a carroceria e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os acessórios. Ou seja, o referido termo de quitação trata da relação entre o apelado e a associação, de modo que não há como excluir a responsabilidade da apelante pela condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes do sinistro. 2. Os lucros cessantes não podem se basear em despesas tidas pela vítima em razão do exercício de sua atividade lucrativa. Inclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano 3.
Não restando comprovado o lucro efetivamente auferido pelo apelado nos meses anteriores ao acidente, deve ser reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000480-96.2021.8.08.0016, Relator: Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA.

Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta (REsp 1655090/MA). Cabe ao postulante o dever de comprovar, por meio de prova fidedigna, a perda de ganho esperado, na expectativa de lucro
(art. 371, inc. I, do CPC). Não demonstrada expectativa de lucro, medida de rigor o improvimento do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10344150001669001 Iturama, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)
Sem grifos no original

Assim, de rigor a manutenção da Sentença no ponto.

(4) Da Pensão Mensal

No que diz respeito ao pensionamento, no Apelo interposto por Suzano requer-se a reforma da Sentença ao argumento de ser indevido, dada a inexistência de incapacidade para o trabalho, pois “
NÃO ocorreu nenhuma diminuição da capacidade do Apelado. Desta forma, não há uma razão sequer para o pedido de pensão vitalícia, diante da plena capacidade do Apelado para o desempenho normal do trabalho, além de estar apto para exercer, inclusive, atividades físicas, sociais etc. Ou seja, está em plenas condições e apto para praticar qualquer atividade da vida comum
”.

“
Com efeito, a jurisprudência
[... do STJ]
se firmou no sentido de que é cabível o ‘arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002
’” (AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Na hipótese, como bem assentado no ato judicial recorrido, “
o pedido de pensionamento mensal deve ser acolhido, pois, a autor foi submetido a exame pericial, designado por este juízo, onde o perito concluiu pela sua incapacidade laboral, desde o acidente e sem previsão para recuperação para o trabalho. Assim, dentre os quesitos formulados, destaco:

[...]

10. Essas lesões determinam alguma incapacidade nos membros superiores e inferiores do Autor? Em qual grau?

Déficit de função em membro superior direito de mais ou menos 60% devido lesão de biceps (braço direito) com perda de força e mobilidade.

Déficit de função em membro inferior direito de 75% devido instabilidade de joelho e fratura tibial ainda não consolidada. Encurtamento de perna direita.

[...]

15. O Autor está totalmente apto ao trabalho em toda e qualquer atividade, principalmente no exercicio da sua profissão de trabalhador rural?

Não encontra-se apto para a função de trabalhador rural pois esta é a função que exercia antes conforme descrito nos autos.
()
Encontra-se inapto para exercer suas atividades como trabalhador rural.
”

Indene de dúvidas, pois, o acerto na concessão da pensão.

O Apelante Jailson, por sua vez, aduz que deve ser aumentado o “
valor da pensão mensal vitalícia, fixando-a em 4,42 salários mínimos mensais, bem como, para excluir da condenação a condicionante ‘salvo, se for reabilitado para o labor (comprovado mediante perícia judicial)’, pois, ainda que reabilitado para outra função, o autor / apelante permanecerá total e definitivamente incapacitado para a sua atividade habitual, fazendo jus a indenização
”.

Em relação ao pleito de majoração do valor da pensão, tem-se, pelos motivos já apontados quando da análise dos lucros cessantes, que deve ser mantido o valor de 1 (um) salário mínimo arbitrado na origem, cabendo ressaltar que “
Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou
quando não comprovada a sua renda
, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.741.707/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Igualmente, reputo acertada a fixação do pensionamento até o Autor “
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a sua morte (caso a mesma ocorra antes), salvo, se for reabilitado para o labor (comprovado mediante perícia judicial)
”, uma vez que não restou demonstrada a incapacidade permanente da vítima hábil a justificar que a pensão se dê de maneira vitalícia, porquanto, havendo possibilidade de reversão do quadro patológico, não há como deferir a pensão vitalícia.

(5) Das Indenizações por Danos Morais e Estéticos

No que concerne às indenizações por danos morais e estéticos, arbitrados, respectivamente, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), Suzano S/A afirma serem inexistentes os referidos danos ou, ao menos, que os montantes arbitrados sejam minorados, porquanto excessivos.

Acerca do pedido formulado pelo Autor/Apelante atinente à ma
joração da primeira indenização “
para não menos de 100 salários mínimos, a fim de compensar a dor e perda de qualidade de vida da vítima, bem como, servir de punição para que as requeridas adotem medidas preventivas ao cometimento de acidente como aquele objeto da presente demanda
”, tenho que não merece prosperar.

É que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Voltando os olhos para o acervo probatório constante dos autos, verifico que, em razão do acidente de trânsito narrado, o Autor sofreu aflição psicológica indenizável, tendo que se submeter, inclusive, a procedimentos cirúrgicos, pelo que entendo que os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados se encontram condizentes com o dano moral sofrido pelo Autor, bem como com a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS, ASSIM COMO O VALOR DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DESPROVIDO.

1. Não identificado o cerceamento de defesa alegado pela apelante, rejeita-se a preliminar a tal título eriçada. 2. Não se conhece do recurso quanto à impugnação ao vídeo do acidente apresentado pela autora em réplica, por inovação recursal. 3. No caso dos autos, a mídia com o vídeo do acidente juntado apenas deixou mais claro o que já havia sido evidenciado pela narrativa dos Policiais que atenderam à ocorrência, comprovando que quem deu causa ao acidente foi o motorista da empresa apelante e inviabilizando a alegação de culpa concorrente da recorrida. 6.
Comprovados os danos materiais e a incapacidade laborativa da autora, bem como a ocorrência de danos morais, correta a sentença que condenou a apelante no pagamento de tais rubricas, denotando adequado o montante de R$15.000,00 [...] a título de dano moral, quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, conforme orientação da jurisprudência do egrégio STJ, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. (TJES, Apelação Cível nº 5002619-48.2021.8.08.0011, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA E ATENÇÃO AO CONDUZIR O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. A presente ação indenizatória tem por causa de pedir o acidente e os danos decorrentes, pelo qual a motocicleta em que estavam as recorrentes sofreu colisão traseira ocasionada pelo veículo conduzido pelo recorrido, quando trafegavam por rodovia. 3. Presume-se a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, seja este último estando parado ou em movimento, isso por que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem, ou que estaria conduzindo seu veículo sem a devida diligência em relação ao fluxo de tráfego. 4. No caso, a responsabilidade presumida do veículo que colidiu na traseira da motocicleta pelo acidente não restou ilidida nos autos. 5. Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento e pelos danos estéticos advindos. 6.
Pautando-se nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a indenização pelos danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os danos materiais em R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). 7. Sentença reformada em parte para CONDENAR o apelado a indenizar as autoras nos valores fixados, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Apelação Cível nº 0001108-78.2020.8.08.0062, Relator: Des. Substituto JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E CORPORAL. LIMITAÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA. PENSIONAMENTO MENSAL ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou fartamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e da responsabilidade civil da empresa requerida pelo ato praticado por seu empregado, na condução do veículo coletivo. 2. Faz jus a autora ao recebimento de pensionamento desde a data do evento danoso, eis que comprovada a limitação funcional decorrente, sendo adequado o valor adotado pelo juízo originário de um salário-mínimo. 3.
Quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados e a dor experimentada pela parte autora são capazes de ensejar abalo extrapatrimonial a ser indenizado, notadamente por se tratar de pessoa idosa, sendo que a quantia fixada pelo juízo originário em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela adequada e justa considerando as nuances da causa.
4. De ofício, reformo a sentença para determinar que sobre cada uma das parcelas da pensão mensal vitalícia deve incidir correção pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros pela SELIC a partir da citação e, na indenização por danos morais deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada em qualquer hipótese sua cumulação com correção monetária. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0010605-86.2009.8.08.0035, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2022)
Sem grifos no original

Relativamente ao dano estético, o qual integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio, mas se trata de construção jurisprudencial e “
está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas
”3
.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “
modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’, lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral
”4
.

Dessa forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos:
(i)
transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e
(ii)
permanência ou durabilidade do dano.

No presente caso, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 290/293, o Autor apresenta as seguintes marcas decorrentes do evento danoso: “
Cicatriz cirúrgica em terço inferior do antebraço direito até próximo ao punho de mais ou menos 15(quinze) centímetros e extensão
”, “
cicatriz estética provocada por cirurgia na clavícula devido fratura
”; no antebraço direito, “
Lesão cicatricial estética somente de mais ou menos 10 (dez) centímetros
”; no joelho direito, “
Cicatriz cirúrgica de mais ou menos 15(quinze) centímetros sentido vertical
”.

Mister, ainda, trazer à baila o seguinte trecho do laudo em comento:

“14. O Autor apresenta algum dano estético decorrente do acidente sofrido? Descreva.

Sim. Vários danos como: Claudicação, cicatrizes devido as cirurgias realizadas; atrofia bicipital direita devido ruptura muscular, e protuberância em parte medial da tibia direita, devido fratura sofrida.”

Logo, restam plenamente caracterizados o dano estético e a sua vasta extensão, de maneira que o valor arbitrado em primeira instância guarda pertinência com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, principalmente em se considerando as sequelas permanentes e cicatrizes suportadas pela vítima.

(6) Da Indenização por Danos Materiais

Pleiteia a o Autor a condenação dos Requeridos/Apelados no “
pagamento de todas as despesas e tratamentos médicos devidamente comprovadas nos autos, no momento da liquidação da sentença, conforme preconiza o art. 324, § 1º, II, do CPC
”, na medida em que, “
no momento da propositura da ação, ainda se encontrava em tratamento, de tal sorte que somente ao final do processo, em fase de liquidação, poderia inserir as despesas e tratamentos realizados
”.

O Tribunal da Cidadania entende, em hipóteses como a que se apresenta, ser “
possível condenar a parte demandada ao pagamento de despesas médicas futuras, relativas à reparação dos danos sofridos pela vítima, conforme venha a ser apurado em liquidação de sentença
” (AgInt no AREsp: 1656523 PR, Rel. Minitro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/02/2023), valendo transcrever os precedentes invocados no voto condutor:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU EM PARTE A PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO INDETERMINADO QUANTO AO PRÓPRIO DIREITO À REPARAÇÃO EM SI. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais no bojo da qual foi proferida decisão indeferindo em parte a petição inicial.

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

3. Embora
seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato
, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1.837.342/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 7/5/2020 - sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INGRESSO DO FALIDO (SÓCIO) NOS FEITOS EM QUE FIGURE COMO PARTE A MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES ( CPC/73, ART. 50). DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE OBJETIVA INDICAÇÃO DO AN DEBEATUR. INVIABILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 286, II, DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. De acordo com a parte final do caput do art. 36 do DL 7.661/45, a intervenção do falido, inclusive de sócio, se dará na forma de assistência simples ( CPC/73, art. 50).

2.
Nos termos do art. 286, II, do CPC/1973, embora não seja lícito ao litigante formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, pedido genérico quanto ao valor da reparação (quantum debeatur), não podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao próprio direito à reparação em si (an debeatur).

3. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.121.638/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 7/11/2017)
”

Na hipótese em voga, em que pese a formulação de pedido genérico relativo ao valor da reparação (
quantum debeatur
), a parte autora discriminou devidamente o que reputava devido a título reparatório (
an debeatur
), consoante se depreende da petição inicial. Confira-se:

“[...] pagamento de todas as despesas com tratamentos médicos (medicamentos, cirurgias, enfermeira e técnica de enfermagem, utensílios de tratamento médico, transporte para hospitais e clínicas, etc..) que a Autor necessitar durante o seu tratamento, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art.949 do Código civil” (fls. 10/11)

Tendo em vista que, da leitura do laudo formulado pelo
expert,
em razão do acidente de trânsito, o Autor se submeteu a outros procedimentos cirúrgicos além daquele afirmadamente custeado pela Apelada à fl. 05 da exordial, denominado de “1ª cirurgia”, de rigor a concessão do dano material pugnado para que as Requeridas custeiem os tratamentos médicos que se sucederam, desde que devidamente comprovado o pagamento das respectivas despesas pelo Autor, em sede de liquidação de sentença (pelo procedimento comum).

(7) Dos Consectários Legais da Condenação

Destarte, sustenta Suzano, em relação às indenizações por danos moral e estético, que “
os juros de mora são contados a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (súmula n. 43 do STJ). Portanto, diferente do que consta na sentença, os juros de mora no caso de indenização por dano moral não incidem a partir do evento danoso, mas, em verdade, a partir da citação válida
”.

Ocorre, contudo, que acertada a Magistrada singular ao consignar, na Sentença objurgada, que sobre os danos extrapatrimoniais devem
“
incidir juros de mora a partir do evento danoso (data do acidente em 14/09/2011), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 do STJ
”, pelo que rechaço a alegação de Suzano quanto aos referidos consectários legais.

Conclusão

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JAILSON RIZZO
para reformar em parte a Sentença com o fito de condenar os Requeridos no pagamento dos danos materiais listados na alínea “a” da inicial (fl. 11), desde que devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença. De outro lado,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SUZANO S/A
.

Por conseguinte, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao que prevê o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

2

TST - RR: 4300003920095120002, Data de Julgamento: 17/08/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/09/2016.

3
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de.
Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional,
6ª ed., LTR, 2011, São Paulo, p. 243 e 244.

4

In

O Dano Estetico: Responsabilidade Civil, 3. ed. rev., ampl. e atual. conforme o Codigo Civil de 2002, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 44.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso interposto por Jailson Rizzo e negar provimento ao da SUZANO. S A.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.